Tribunal: TJMT
Processo: 1037241-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037241-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), DANIELLE CEVALLOS SOARES - CPF: 027.295.661-98 (AGRAVANTE), LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME - CNPJ: 62.227.772/0001-18 (AGRAVADO), MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO - CPF: 244.331.797-87 (AGRAVADO), JORGE PAULETE VANRELL - CPF: 204.885.728-00 (AGRAVADO), VANDENILCE DE SOUZA OSCAR - CPF: 142.251.248-78 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - CPF: 045.944.254-61 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JACIANE GOMES RIBEIRO - CPF: 090.561.184-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEVANTAMENTO DE VALORES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Danielle Cevallos Soares contra decisão que, no âmbito de execução provisória, indeferiu o pedido de levantamento de honorários sucumbenciais e contratuais, ao fundamento de que o montante expressivo da verba (R$ 91.877,91) representaria risco de dano grave ou de difícil reparação à parte executada, exigindo-se caução. A agravante defende a desnecessidade de caução, dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, e pleiteia o levantamento integral ou, subsidiariamente, apenas dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento provisório de sentença, é legítima a exigência de caução para levantamento de honorários advocatícios de natureza alimentar, diante da constatação de risco concreto de dano irreversível à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida no § 14 do art. 85 do CPC, afasta, em regra, a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório.

4 - A exceção à regra geral está prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC, que permite ao juiz exigir caução quando houver risco de dano de difícil ou incerta reparação à parte executada.

5 - O valor elevado da verba (R$ 91.877,91) justifica a cautela judicial, considerando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

6 - A ausência de impugnação pelos agravados ao pedido de alvará não vincula o juízo, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de exame ex officio.

7 - Não há demonstração nos autos de urgência extrema ou de necessidade premente dos valores por parte da agravante que justificasse a dispensa da caução.

8 - Jurisprudência do próprio Tribunal reforça a possibilidade de exigência de caução em hipóteses semelhantes, especialmente diante do valor expressivo da verba alimentar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A exigência de caução para levantamento de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença é legítima quando evidenciado risco concreto de dano de difícil ou incerta reparação à parte executada.

2 - A natureza alimentar dos honorários advocatícios não impede a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC, que autoriza a exigência de caução em casos excepcionais.

3 - A ausência de impugnação ao pedido de alvará não impede o indeferimento judicial, quando presentes fundamentos de ordem pública e risco à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELLE CEVALLOS SOARES
, em face da decisão proferida nos autos da execução provisória n° 1004996-57.2022.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME e OUTROS
, que indeferiu o pedido de levantamento de honorários sucumbenciais e contratuais, sob o argumento de que, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, o valor em questão corresponde a uma quantia expressiva, o que configuraria risco grave ou possibilidade de reparação incerta à parte executada.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o valor total dos honorários advocatícios, correspondente a R$ 91.877,91 (noventa e um mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), e que possui caráter de verba alimentar, reforçando o direito ao levantamento.

Alega que, em interpretação conjunta do artigo 521, inciso I, e do § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios podem ser levantados independentemente de caução no cumprimento provisório de sentença.

Sustenta que, diante da ausência de manifestação dos Agravados, não houve oposição ao levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para autorizar o levantamento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais e contratuais.

Subsidiariamente, pugna somente pelo levantamento dos honorários sucumbenciais.

No mérito, pleiteia pela cassação da decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada recursal.

Recebido o recurso (id.

261445255), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Não houve apresentação de contrarrazões. (id. 268767752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário circunscreve-se à legalidade da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento de verba honorária à prestação de caução, apesar da reconhecida natureza alimentar da referida quantia. A agravante funda seu inconformismo na literalidade do art. 521, I, do Código de Processo Civil, que excepciona a exigência de caução para créditos de natureza alimentar.

Aduz que os honorários advocatícios, por disposição expressa do § 14 do art. 85 do mesmo diploma, possuem caráter alimentar, o que afastaria, de plano, a exigibilidade de garantia. Contudo, a interpretação conjugada dos artigos 520, IV, e 521 do CPC impõe a observância de balizas prudenciais, sobretudo quando presentes elementos que revelem risco de irreversibilidade da medida.

No caso sub judice, a decisão agravada alicerça-se na análise da concreta possibilidade de dano grave ou incerta reparação à parte executada, em razão do vultoso montante postulado de R$ 91.877,91 correspondente aos honorários sucumbenciais e contratuais, pretendido em sede de cumprimento provisório, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda.

Registra-se que o juízo a quo reconheceu expressamente a natureza alimentar dos honorários, mas entendeu prudente a manutenção da exigência de caução à luz do parágrafo único do art. 521 do CPC, diante do risco concreto de dano à parte contrária.

Tal compreensão, à toda evidência, não desborda da legalidade. O parágrafo único do referido dispositivo prevê, com clareza, que a dispensa de caução poderá ser afastada quando se evidenciar risco de dano de difícil ou incerta reparação.

Não se trata, pois, de negar o caráter alimentar da verba, mas de ponderar, à luz das peculiaridades do caso concreto, a prevalência do princípio da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Em outros termos, não se vislumbra arbitrariedade ou ilegalidade na cautela adotada pelo juízo de origem, ao exigir garantia para liberação dos valores em cumprimento provisório.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de urgência extrema, tampouco demonstração de necessidade premente da verba, circunstância que reforça a razoabilidade da decisão impugnada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA OU LIMITAÇÃO QUANTO AO VALOR – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTE PONTO – IRRESIGNAÇÃO PARA CANCELAMENTO DA PENHORA – PRECLUSÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR VULTOSO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE PRESTAR CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. Em consideração ao princípio do duplo grau de jurisdição, as questões que não foram apreciadas na origem não podem ser submetidas à apreciação no Tribunal. O pronunciamento quanto à negativa/indeferimento de penhora de crédito, resta abarcada pela preclusão muito antes da decisão agravada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§ 14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a determinação do juízo a quo para o pagamento de vultosa quantia mediante penhora online, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo”.
(N.U 1012568-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ademais, destaca-se que o valor de qualquer condenação somente se torna incontroverso com o trânsito em julgado da decisão judicial ou quando a própria parte reconhece o crédito em favor da parte adversa.

Ainda, a alegação de que os agravados não impugnaram o pedido de expedição de alvará tampouco altera esse quadro, pois a questão envolve matéria de ordem pública, passível de análise ex officio pelo magistrado.

Tampouco prospera o argumento de que a negativa do alvará afrontaria a dignidade da advocacia. Trata-se, antes, de resguardo legítimo de direitos contrapostos em sede provisória, sem prejuízo de reapreciação da matéria após o trânsito em julgado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão da origem que indeferiu o pedido de levantamento de honorários sucumbenciais e contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025